Tribunal: TJDFT
Processo: 0000914-62.2018.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 2/3 (DOIS TERÇOS). ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. READEQUAÇÃO DO VALOR.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao agente na peça acusatória, por meio da firme palavra da vítima que foi corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição.

II - Nos crimes sexuais, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.

III - Configura maior reprovabilidade da conduta as ameaças proferidas pelo réu de que mataria os pais e outros parentes da vítima caso ela contasse sobre os abusos para alguém, afirmando que seu pai era policial e que ambos já haviam matado antes.

IV - Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime diante da comprovação de que os traumas da menor fizeram com que mudasse sua rotina e mesmo após quatro anos, ela ainda necessitava de acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

V - Comprovado que os abusos ocorreram por diversas vezes, mais de uma por semana, pelo período de nove meses, está configurada a continuidade delitiva e justificado o aumento na fração máxima de 2/3 (dois terços).

VI - Se o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo, considerando as condições financeiras das partes, nada obstante a gravidade do delito, impõe-se sua redução.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.